Tribunal: TJSP
Processo: 0002479-82.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002479-82.2016.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante ELTON
JUNIOR PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para reduzir as
penas de Elton Júnior Pires para nove anos e vinte e seis dias de reclusão em regime
fechado, e pagamento de trinta e seis dias-multa, no mínimo legal, porquanto incurso, por
duas vezes, no artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, na forma
do artigo 70, todos do Código Penal; mantida no mais a r. sentença. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 2/18
Apelação
Criminal
no
0002479-82.2016.8.26.0655(2)
Várzea Paulista
Apelante: Elton Júnior Pires
41.402
1. Elton Júnior Pires foi condenado, como
incurso no artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2°-A, inciso I, por duas
vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de dez anos, três meses
e onze dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de quarenta e dois dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o acusado em busca da reforma de referida
decisão. Analisa o conjunto probatório e requer sua absolvição,
afirmando, em suma, inexistir prova suficiente para sustentar a
condenação prolatada em primeira instância. Subsidiariamente,
pugna pela fixação de sua pena-base no mínimo legal; redução da
fração agravante empregada por conta da reincidência; e afastamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 3/18
das causas de aumento identificadas na sentença, com a
consequente redução de suas sanções. Pede, ainda, a alteração do
regime fixado para que inicie o cumprimento de eventual pena
privativa de liberdade, do fechado para o semiaberto, requerendo lhe
seja deferido o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em
julgado da sentença condenatória. Pleiteia, por fim, a redução do
valor fixado a título de indenização devida às vítimas do crime pelo
qual condenado (cf. razões de fls.699/703).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pela parte contrária (fls.709/715).
Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando por seu
desprovimento (fls.723/749).
2. Segundo a descrição contida na denúncia, nas
condições de tempo e local mencionadas, o acusado, agindo em
concurso com os adolescentes W.F.S., E.S.S. e terceiro não
identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, os seguintes bens pertencentes às vítimas Maria
Valneida Barros de Moraes e Letícia Barros de Moraes: 01 automóvel,
marca Honda, modelo Civic, placas FFV-7291; 02 televisores; 02
videogames; 01 acessório para videogame, denominado Kinectk; 01
relógio; 01 aparelho de som e DVD; 01 telefone celular; 01 aparelho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 4/18
de chapinha; 01 climatizador de ar, marca Consul, além de vários
calçados e peças de roupa.
Consta que o acusado e outros três comparsas
renderam as ofendidas mediante ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, adentraram o imóvel em que moravam, recolheram os
bens a serem levados e, antes de deixarem o local no veículo da
família, trancaram-nas em um dos cômodos do imóvel.
Posteriormente, policiais militares em patrulhamento de rotina
tentaram abordar o apelante, porém, Elton fugiu. Sua companheira,
Gracyele Vilani Santos, todavia, foi detida e, questionada, revelou aos
agentes estatais a participação do recorrente em diversos roubos na
região dos fatos. Nesta ocasião, acompanhou os policiais até a
residência que ela e Elton coabitavam, e lá foram apreendidos
diversos produtos provenientes de roubos praticados pelo réu e seus
comparsas, dentre eles os adolescentes W.F.S. e E.S.S.
De acordo com a inicial acusatória, a vítima
Letícia foi convidada a efetivar o reconhecimento de alguns dos
objetos apreendidos na residência do imputado. Em referida
oportunidade, identificou “uma chapinha de cabelo da marca Taiff e
um climatizador de ar da marca Consul”. Ainda na mesma ocasião,
reconheceu o adolescente W.F.S. como um dos autores do roubo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 5/18
ocorrido em sua residência (fls.01/03).
3.
A
existência
material
do
delito
vem
comprovada pela portaria de fls.04/05; boletins de ocorrência de
fls.06/08, 09/11, 18/21 e 22/23; relatório policial de fls.12/17; termos
de depoimento de fls.24/25 e 26/27; e auto de entrega de fls.28.
A certeza da autoria imputada ao apelante, por
seu turno, decorre da análise de referidos elementos informativos em
conjunto com a prova oral produzida sob o crivo do contraditório,
inexistindo dúvida quanto ao acerto da decisão condenatória.
O investigador de polícia Gelson Pereira de
Souza afirmou que sua equipe iniciou investigação sobre uma série
roubos a residências na comarca de origem. Relatou que, em
determinada data, o acusado foi abordado por policiais militares
enquanto estava com seu veículo estacionado na via pública, porém
conseguiu empreender fuga. No interior do automóvel, contudo,
permaneceu sua namorada, Gracyele Vilani dos Santos, que revelou
aos agentes estatais o envolvimento do réu com diversos roubos
contra residência efetuados na cidade de Várzea Paulista,
destacando que seus comparsas eram os indivíduos conhecidos
como Nutela, Schinchariol e Murilo. Gracyele conduziu os policiais até
a residência em que vivia com o acusado, e lá foram encontrados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 6/18
diversos bens provenientes de roubo. Confirmou que, posteriormente,
na delegacia, a vítima Letícia reconheceu W.F.S. como um dos
agentes que participara do crime em tela, tendo identificado, também,
uma chapinha de cabelo e um climatizador de ar
objetos
apreendidos na residência do acusado como seus. Aduziu, ainda,
que uma das vítimas disse que durante o crime uma arma foi
apontada contra sua cabeça. Afirmou que, salvo engano, um dos
adolescentes que participou do presente roubo identificou Elton como
um de seus coautores (fls.12/17 e mídia física).
A
testemunha
Gracyele,
companheira
do
acusado, prestou depoimento apenas em sede extrajudicial. Relatou
que, após ela e o réu perceberem que estavam sendo seguidos por
um veículo VW GOL, cor prata, ficaram desconfiados e passaram a
dormir no automóvel de Elton. Posteriormente, quando estavam
repousando no interior do veículo do réu, sofreram tentativa de
abordagem policial. O acusado empreendeu fuga e a abandonou
dentro do carro, sendo abordada pelos agentes estatais. Decidida a
colaborar com a polícia, levou os agentes até o imóvel em que residia
com o réu e lá foram apreendidos “diversos produtos eletrônicos que
são produtos de roubos cometidos por Elton e seus comparsas”.
Segundo consta de seu termo de declarações, a testemunha soube

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 7/18
da origem ilícita dos bens pois vivia junto com o acusado e pôde
constatar que Elton possuía comparsas para a prática de roubo em
residências, alguns deles realizados no Bairro do Jardim Mirante, em
Várzea Paulista, e outros na cidade de Jundiaí. Destacou, ainda,
particularidades de alguns crimes supostamente perpetrados pelo
apelante e afirmou que os comparsas de Elton são conhecidos como
Nutela, Schincariol e Murilo, os quais identificou fotograficamente, na
delegacia. Salientou, por fim, que já viu tais indivíduos tratando da
divisão dos bens produto de roubos com o imputado (fls.24/25,
textual).
A vítima Letícia foi ouvida nas duas fases da
persecução penal. Relatou que o roubo em tela envolveu quatro
assaltantes, sendo capaz de identificar, pelas características físicas,
apenas três deles. Quanto ao apelante, afirmou que podia reconhecer
somente sua voz, destacando, contudo, que isso ocorreu porque
Elton manteve longo diálogo com ela, apesar de estar com o rosto
coberto na ocasião. Especificamente questionada, disse achar “um
pouco complicado” e “meio injusto” reconhecer alguém somente pela
voz, não apresentando certeza quanto à sua identificação. Ressaltou,
ainda, seu nervosismo no momento dos fatos. Confirmou, entretanto,
a identificação de alguns objetos pessoais na delegacia, quais sejam,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 8/18
chapinha e condicionador de ar. Salientou que estes foram os únicos
bens recuperados. Sobre os prejuízos do crime, ressaltou que os
roubadores “levaram tudo” de sua residência, inclusive o modem do
wi-fi. Disse que sua família mudou de cidade após os fatos, e afirmou
que sua genitora desenvolveu distúrbios psicológicos. Confirmou a
identificação de W.F.S. como um dos roubadores. Segundo relatou,
um dos agentes portava uma arma de fogo e outro uma
“machadinha”. Asseverou que os assaltantes precisaram fazer mais
de uma viagem com os objetos roubados, em razão da quantidade de
bens subtraídos. Afirmou que, antes de fugirem, os roubadores lhes
trancaram em um dos quartos da casa, advertindo-lhes para que não
saíssem no prazo de 20 (vinte) minutos. Caso contrário, morreriam.
Revelou ter sido a única das vítimas que não foi amarrada ou
vendada. Questionada pelo defensor do apelante, afirmou não ter
certeza a respeito de sua identificação na audiência de instrução e
julgamento, justificando-se pelo decurso de tempo (fls.26/27 e mídia
física).
A vítima Maria, genitora de Letícia, apresentou
versão similar quanto à dinâmica dos fatos. Relatou, ainda, ter
reconhecido o acusado por conta de sua voz. Confirmou ter sido
amarrada durante a execução do crime, que ocorreu durante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 9/18
madrugada. Destacou o enorme prejuízo resultante do delito,
afirmando que suas perdas superaram em muito a cifra de R$
20.000,00 (vinte mil reais) apenas com joias, sendo necessário
reconstruir grande parte de seu patrimônio. Acrescentou que os
roubadores disseram que, se um dia fossem presos, sua família
morreria (mídia física).
O acusado foi interrogado em juízo e negou
participação nos fatos narrados na denúncia. Confirmou ter uma filha
em comum com a testemunha Gracyele, destacando que ainda
mantém relacionamento com ela. Quanto aos objetos produto de
crime apreendidos em sua residência, destacou tê-los adquiridos na
“feira do rolo”. Negou possuir arma de fogo. Com relação à fuga
durante a abordagem policial que resultou na apreensão de parte dos
objetos das vítimas em sua residência, destacou ter pensado que se
tratava de um agiota com o qual possuía dívidas. Ressaltou que se
tratava de automóvel descaracterizado e que um de seus ocupantes
portava uma arma, o que lhe causou temor. Negou que estivesse
dormindo no automóvel com sua companheira antes da abordagem
policial. Disse não conhecer os indivíduos identificados como
Schincariol, Nutela e Murilo (mídia física).
4. Apesar da negativa do imputado, o exame da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 10/18
prova oral produzida sob o crivo do contraditório e dos elementos
informativos coligidos ainda na fase extrajudicial da persecução
revela, sem dúvidas, sua participação no crime em tela. Com efeito,
embora não seja possível atribuir a autoria delitiva ao réu apenas por
conta da identificação de sua voz pelas ofendidas, a análise de tal
dado somada ao relato do policial civil responsável pelas
investigações do presente delito, à apreensão de parte dos bens
roubados na residência do imputado e ao contundente depoimento
extrajudicial de sua própria companheira revela, de forma
incontestável, sua responsabilidade criminal.
Dessa forma, como resultado da análise dos
elementos probantes demonstra o acerto da sentença condenatória,
com motivação suficiente sobre a culpa do apelante, não é caso de se
acolher os termos do recurso no que diz respeito à absolvição por
insuficiência de provas.
5. As causas de aumento identificadas também
devem ser mantidas.
Quanto ao emprego de arma de fogo, as duas
vítimas ouvidas em juízo apresentaram relatos enfáticos e seguros
com relação a tal circunstância, aduzindo que, no momento de sua
abordagem, ao menos um dos roubadores estava em posse de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 11/18
arma de fogo, tendo utilizado referido objeto para intimidá-las e entrar
na residência. Diante disso, ressalvado o entendimento anteriormente
adotado por esta Relatoria, tendo em vista que o Superior Tribunal
de Justiça fixou tese acerca da desnecessidade da apreensão e da
realização de perícia da arma de fogo utilizada em crimes como o
presente, quando comprovado seu emprego por outros meios idôneos
de prova, é medida de rigor a manutenção de referida majorante.
O
concurso
de
pessoas
também
restou
comprovado pelos depoimentos das ofendidas, que foram claras em
seus depoimentos e apresentaram versões coerentes a respeito de
como o delito ocorreu, afirmando que, após renderem todos os
habitantes da residência, quatro agentes passaram a fazer
questionamentos sobre bens e valores, recolhendo, em seguida, os
objetos que guarneciam no imóvel e levando-os embora no veículo da
família.
A restrição à liberdade das vítimas durante e
após o crime também foi regularmente comprovada em juízo. As duas
ofendidas destacaram que parte da família permaneceu trancada em
um dos cômodos da casa enquanto alguns dos roubadores recolhiam
os bens da residência. Aqui, vale ressaltar o seguro relato de Letícia,
no sentido de que os assaltantes fizeram diversas viagens para levar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12/18
os objetos que estavam no imóvel de sua família, bem como que, ao
final do crime, todos foram trancados em um dos quartos da
residência e ameaçados de morte caso saíssem do recinto
rapidamente.
6. Apesar do acerto da condenação, as penas
aplicadas em detrimento do apelante comportam ajustes.
Na primeira etapa, a fundamentação referente
aos “maus antecedentes” do réu deve ser afastada, vez que, além de
uma das certidões indicadas pela magistrada a quo se referir a título
condenatório já alcançado pelo período depurador quinquenal
(fls.202/203), a outra condenação citada na sentença se presta à
configuração da reincidência (fls.251), devendo, portanto, ser
valorada na segunda etapa do cálculo de sanções, a fim de se evitar
aumento penal sucessivo em razão de condenações anteriores.
As demais circunstâncias judiciais destacadas na
decisão de primeiro grau, contudo, devem ser mantidas, observando-
se que se referem às circunstâncias e às concretas e graves
consequências relacionadas ao roubo em tela na esfera pessoal,
psicológica e patrimonial das vítimas. Encontram, portanto, respaldo
nas diretrizes do artigo 59, do Código Penal.
Afastada uma das circunstâncias consideradas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 13/18
desfavoráveis, mostra-se razoável alterar a fração de aumento
empregada, de um terço para um quarto. Com tal medida, as penas
do apelante passam a totalizar cinco anos de reclusão e pagamento
de doze dias-multa.
Na segunda fase, a condição de reincidente do
apelante (fls.201 e 202/203), por se tratar de agravante única, enseja
aumento no patamar mínimo fixado pela jurisprudência, qual seja, de
um sexto.
Inexiste no texto legal diferenciação, para fins de
configuração da referida agravante, entre a reincidência genérica ou
específica, sendo injustificado, portanto, o excessivo aumento
empregado pela magistrada a quo, em patamar de um terço, pela
reincidência específica.
O agravamento de um sexto, portanto, conduz as
penas acima referidas aos patamares de cinco anos e dez meses de
reclusão, além do pagamento de quatorze dias-multa.
Na terceira fase do cálculo, é caso de afastar a
majoração de cinco doze avos, vez que referida fração encontra-se
fundamentada, exclusivamente, no numero de causas de aumento do
roubo identificadas na sentença.
A Súmula 443 do STJ dispõe: “O aumento na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 14/18
terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número
de majorantes”.
Fundamentar concretamente a escolha da fração
de aumento em razão do número de majorantes é apresentar na
decisão substancial base empírica à afirmação de sua presença,
calcada nas peculiares e particularidades do caso concreto, não na
genérica referência ao número de circunstâncias previstas nos §§2o e
2°-A, do art.157 do Código Penal.
Decisão recente da Corte Superior sobre o tema
assentou: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. TERCEIRA FASE. AUMENTO FUNDADO SOMENTE NA
QUANTIDADE DE CAUSAS CONFIGURADAS. ILEGALIDADE.
SÚMULA 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) V - Nos termos da Súmula n.
443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no
crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação
do número de majorantes. VI - No caso, a fração de 3/8 (três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 15/18
oitavos) para aumento da pena na terceira fase considerou
unicamente a presença de duas causas de aumento, a saber, o
emprego de arma e o concurso de agentes. Não foram
apresentadas circunstâncias concretas, como por exemplo, o
modus
operandi,
calibre
diferenciado
da
arma,
número
exacerbado de agentes, ou qualquer outro elemento que
justificasse a elevação da reprimenda em patamar superior ao
mínimo, configurando-se o constrangimento ilegal. Habeas
Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para compensar
integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão e reduzir o aumento na terceira fase para o mínimo legal1”.
Assim, é caso de reduzir para um terço o
aumento relacionado à presença das majorantes penais do roubo
discriminadas na sentença, fixando-se a sanção de Elton em sete
anos, nove meses e dez dias de reclusão, além do pagamento de
dezoito dias-multa, no mínimo legal, para cada crime.
7. Presentes os requisitos do artigo 70 do Código
Penal, a sentença reconheceu o concurso formal de crimes, em razão
da prática de dois delitos mediante uma só ação. Observando-se o
número de infrações identificadas em primeira instância, em concurso
1 HC 478.161/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 16/18
formal, o aumento de um sexto revelou-se correto, nada havendo que
se reparar. Considerando, todavia, as modificações promovidas na
presente decisão, a sanção corporal resta estabelecida em nove
anos e vinte e seis dias de reclusão.
Quanto à pena de multa, deve ser observada a
regra do artigo 72, do Código Penal, a determinar que “no concurso
de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”.
Tendo em vista que se trata de dois roubos, a sanção de multa resta
estabelecida em trinta e seis dias, no mínimo legal.
Dessa forma, as penas definitivas impostas ao
réu totalizam nove anos e vinte e seis dias de reclusão, além do
pagamento de trinta e seis dias-multa, no mínimo legal,
porquanto incurso no artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2°-A,
inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código
Penal.
8. O regime inicial fechado deve ser mantido.
Diante da quantidade punitiva aplicada, da reincidência do acusado e
da presença de circunstâncias judiciais notadamente desfavoráveis, a
imposição do regime prisional mais gravoso era mesmo medida de
rigor, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, e §3°, do Código Penal.
9. Em razão da grave ameaça empregada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 17/18
crime, do montante de pena imposto e da recidiva específica do réu
(fls.201), não há que se falar em substituição da sanção privativa de
liberdade por restritivas de direitos ou multa, tampouco em suspensão
condicional de sua execução, observadas as restrições dos artigos 44
e 77, ambos do Código Penal.
10. O pleito de fixação da indenização devida às
vítimas no mínimo legal, por outro lado, não deve ser conhecido.
Apesar da determinação do artigo 387, inciso IV, do CPP, a sentença
não se pronunciou sobre a matéria, sendo vedado a este órgão
julgador apreciar o tema para impor gravame ao réu em recurso
exclusivo da defesa. Referida medida configuraria indevida supressão
de instância e, principalmente, reformatio in pejus, nos termos do
artigo 617, do CPP.
11. Por fim, descabido cogitar-se da revogação
da prisão preventiva do apelante, deferindo-lhe o direito de
permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação
ora confirmada. A sentença destacou a reincidência do acusado e,
sobretudo, o fato de que Elton permaneceu foragido durante
considerável período, sendo encontrado e preso apenas em outro
estado da federação. Apontou-se, ainda, a gravidade concreta do
delito pelo qual foi condenado, sendo evidente a presença dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-82.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 18/18
requisitos de cautelaridade a justificar a manutenção de sua
segregação antecipada para assegurar a manutenção da ordem
pública e a aplicação da lei penal.
12. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo para reduzir as penas de Elton Júnior Pires para nove anos e
vinte e seis dias de reclusão em regime fechado, e pagamento de
trinta e seis dias-multa, no mínimo legal, porquanto incurso, por
duas vezes, no artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2°-A, inciso I, do
Código Penal, na forma do artigo 70, todos do Código Penal; mantida
no mais a r. sentença.
Márcio Bartoli
Relator